Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na ação de divórcio cumulada com pedido de partilha e alimentos, revela-se como parâmetro acertado a fixação do valor da causa em conformidade com o proveito econômico a ser obtido pelos litigantes, com a partilha de bem móvel, uma vez realizado nos autos acordo em relação aos destino dos bens imóveis,à prestação de alimentos e ao uso do nome de solteira, prosseguindo a contenda apenas no tocante à partilha dos bens móveis.
2 – Comprovado nos autos que o requerido alterou a verdade dos fatos ao pretender partilhar bem móvel, pertencente a terceiro, não integrante da lide, a condenação imposta por litigância de má-fé deve ser mantida.
3 – Imperiosa a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a fixação da referida verba atinge o percentual máximo estabelecido em lei, sem sopesar o efetivo trabalho realizado no processo, o que, por consequência, inviabiliza a aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC pelas instâncias superiores.
4 – Deu-se parcial provimento ao apelo.